Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-69.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000710-69.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO PODER PÚBLICO. RECALCITRÂNCIA DOS RÉUS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO E MEDIANTE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENCE A DEFENSORIA, ANTE A CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º e 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000710-69.2020.8.05.0032, figurando como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas.